Tribunal: TJPA
Processo: 0008897-08.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008897-08.2018.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO GOMES MONTEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENCIA.
Da análise dos fatos, verifica-se que, ao contrário do apresentado a Defesa do Acusado/Apelante, existem provas robustas e conclusivas, de autoria e materialidade que, justificam o édito condenatório. A Sentença ora combatida, encontra-se devidamente fundamentada, no vasto conjunto probatório, disposto no processo. O Juízo a quo, na Sentença, analisou as provas dos autos, formou sua livre convicção, para condenar Apelante no art. 33, da Lei n° 11.343/06 (Lei de drogas), não havendo que se falar em ausência de fundamentação, visto que está percorreu o sistema trifásico da dosimetria da pena, em relação ao apelante, julgando procedente a denúncia, e condenando o apelante, à pena definitiva 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa em Regime fechado.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
.

Não há dúvidas, pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Estes demonstram autoria delitiva do crime de tráfico de drogas. A materialidade delitiva está plenamente provada, às fls. 121/122, em 23/07/2018. LAUDO Nº: 2018.01.002350-QUI, de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo. RESULTADO: POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA. Com efeito, constata-se nos autos que o Acusado/Apelante no momento da abordagem, foi encontrado na posse de 12 (doze) embalagens, confeccionadas em filme plástico de PVC transparente, contendo erva seca prensada, pesando 11,244g (onze gramas e duzentos e quarenta e quatro miligramas), conforme laudo toxicológico, às fls. 121/122.
3.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO.

No caso concreto, Isso não ocorreu. Observa-se que o Juízo aplicou a redução da pena, no seu grau mínimo, de 1/6 (um sexto) e analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois considerou a quantidade de droga apreendida, a forma como encontrava-se confeccionada, a qual restou claro que, o Acusado fazia do tráfico de entorpecentes, seu meio de sustento, dedicando-se a atividade criminosa, como meio de vida, inibindo assim a aplicação do referido benefício
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia doze de abril de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, fls. 197/208. que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
FABRÍCIO GOMES MONTEIRO,
que o condenou à pena a pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

De acordo com os termos da denúncia, consta nos autos que, no dia 12/07/218 Policiais Militares, faziam ronda no Bairro de Curuçambá, às proximidades da Rua da Horta, no Município de Ananindeua/PA, quando perceberam que, o acusado estava em atitude suspeita.

A guarnição da Policia Militar decidiu por abordá-lo, ocasião em que, foi encontrado na posse do acusado FABRÍCIO GOMES MONTEIRO, substância entorpecente ilícita, conhecida popularmente como “maconha”, com 11,244 g (onze gramas e duzentos e quarenta e quatro miligramas), conforme laudo toxicológico às fls.121/122.

Perante a autoridade Policial, o acusado confessou a prática do crime e informou que, pretendia revender o entorpecente.

A
Denúncia recebida em 22/11/2018, as fls. 04.

Em 04/08/2020 foi proferida sentença condenatória, onde o Juízo julgou procedente, o pedido formulado na Denúncia e condenou o Acusado/Apelante, como incurso no art. 33, da Lei n° 11.343/06 (fls. 197/208) a pena definitiva de

05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa em Regime FECHADO.

Em 12/02/2020, inconformado como o
decisum
o Acusado/Apelante interpôs Recurso de Apelação, através da Defensoria Pública, às fls. 349/357, em 27/11/2019 pugnando pela nulidade da sentença, por falta de fundamentação; da desclassificação, para o art. 28, da lei de drogas; da incidência da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da lei de drogas, na proporção de 2/3 (dois terços).

Em 20/05/2021, a eminente Promotora de Justiça, às fls. 359/366, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento da via recursal.

Nesta instancia superior, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Celia Filocreão, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID 8110513).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa pleiteia, em suas Razões Recursais, a nulidade da Sentença, por falta de fundamentação, bem como violação ao princípio da motivação.

Não assiste razão o apelante

Da análise dos fatos, verifica-se que, ao contrário do apresentado a Defesa do Acusado/Apelante, existem provas robustas e conclusivas, de autoria e materialidade que, justificam o édito condenatório.

A Sentença ora combatida, encontra-se devidamente fundamentada, no vasto conjunto probatório, disposto no processo.

O Juízo a quo, na Sentença, analisou as provas dos autos, formou sua livre convicção, para condenar Apelante no art. 33, da Lei n° 11.343/06 (Lei de drogas), não havendo que se falar em ausência de fundamentação, visto que está percorreu o sistema trifásico da dosimetria da pena, em relação ao apelante, julgando procedente a denúncia, e condenando o apelante, como incurso no art. 33, da lei n° 11.343/06 (lei de drogas), à pena definitiva 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa em Regime fechado.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentadas nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, devendo ser mantida em sua integralidade, por estar consoantes aos princípios constitucionais.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006.

No que se refere das alegações de que o apelante assumiu fazer uso de substância proscrita, que a substância apreendida era para seu consumo, e que houveram medidas de investigação inadequadas.

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse.

Outrossim, não há dúvidas, pelos depoimentos colhidos em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Estes demonstram autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva está plenamente provada, às fls. 121/122, em 23/07/2018. LAUDO Nº: 2018.01.002350-QUI, de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo. RESULTADO: POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais se incluem a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA.”

Com efeito, constata-se nos autos que o Acusado/Apelante no momento da abordagem, foi encontrado na posse de 12 (doze) embalagens, confeccionadas em filme plástico de PVC transparente, contendo erva seca prensada, pesando 11,244g (onze gramas e duzentos e quarenta e quatro miligramas), conforme laudo toxicológico, às fls. 121/122.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Ademais, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06 NA PROPORÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A Defesa pleiteia reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado, do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3.

Quanto ao pedido, não merece prosperar, eis que está condicionado ao preenchimento cumulativo, ou seja, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, Isso não ocorreu. Observa-se que o Juízo aplicou a redução da pena, no seu grau mínimo, de 1/6 (um sexto) e analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preenche o requisito para a concessão da benesse, pois considerou a quantidade de droga apreendida, a forma como encontrava-se confeccionada, a qual restou claro que, o Acusado fazia do tráfico de entorpecentes, seu meio de sustento, dedicando-se a atividade criminosa, como meio de vida, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por
F
ABRÍCIO GOMES MONTEIRO.
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Belém, 13/04/2022